Tribunal: CARF
Processo: 10480.900383/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900383/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.430 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não conheceu o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900383/2009-62
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900383/2009-62

Adoto o relatório da r. DRJ em sua integralidade, complementando-o ao final no
que entender necessário.

Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (n°
19044.85817.220206.1.3.04-7108) na qual se indicou, como origem de crédito,
pagamento indevido ou a maior de IRPJ estimativa mensal, código de receita 2362,
referente ao período de apuração 31/03/2005.
O despacho decisório eletrônico (fl. 07) não reconheceu o direito creditório por
se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do
IRPJ ou da CSLL devidos ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período, não homologando a compensação declarada
com indicação de saldo devedor no valor de R$579.974,73, a ser acrescido de multa e
juros moratórios.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fis.12/33) apresentando os seguintes argumentos:
Ser tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada, e quanto ao
mérito, que o crédito a que se refere o PERJDCOMP n° 19044.85817.220206.1.3.04-
7108 refere-se a recolhimento efetuado a maior a título de estimativa do IRPJ, tendo
se utilizado dos balanços de redução, consoante informado em sua DIPJ 2006. Que em
relação ao período de apuração de março de 2005, constatara ser devido o valor de
R$1.657.937,41 tendo, no entanto, efetuado o recolhimento no valor de
R$2.164.686,85, possuindo, portanto, um crédito no valor de R$506.749,44.
Argumenta que a despeito do teor do art. 10 da IN n° 600, vigente à época da
compensação, a decisão de primeira instância careceria de suporte legal em sentido
estrito tendo em vista não haver qualquer vedação na Lei n° 9.430/96 similar a contida
no referido ato normativo e que a análise de sua documentação comprovaria a real
existência de crédito — suficiente a ensejar e garantir a compensação realizada, razão
pela qual mereceria reforma o despacho decisório em lide.

Apreciados os argumentos da impugnação, restou infirmada a inexistência do
crédito informado pela interessada para fins de compensação.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário, no qual reclama seja reconhecido
o seu direito creditório no montante de R$ 506.749,44, sob o argumento da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da PER/DCOMP, quanto a identificação da natureza do crédito apontado,
que poderia ser superado em razão do princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900383/2009-62

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A DRJ manteve o despacho decisório impugnado com base no seguinte
fundamento:
Existente a possibilidade, em tese, de promover-se a compensação na forma dos
autos, é necessário verificar se o crédito pleiteado atende os requisitos de liquidez e
certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional.
Conforme pesquisa por mim efetuada nos sistemas da Receita Federal,
confirmei o pagamento indicado como crédito no PER/DCOMP em análise no sistema
SIEF, encontrando-se o valor de R$506.749,44 disponível, sem alocações, reservas ou
bloqueios.
Porém, em consulta ao sistema IRPJ Consulta, verifiquei que a contribuinte, em
sua Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ, apesar de ter informado na
ficha 11 o valor de R$1.657.937,41 como o valor a pagar do IRPJ por estimativa em
março de 2005, coerentemente com a declaração prestada na DCTF, deduziu, do IRPJ
devido no ajuste anual, ficha 12 A , como imposto de renda mensal pago por
estimativa, valor superior à soma dos valores efetivamente pagos, o que conduziria ao
duplo aproveitamento do mesmo crédito.
Com efeito, constata-se que o valor das estimativas deduzidas no ajuste anual é
superior à soma das estimativas apuradas mensalmente, o que leva à conclusão de que
o excesso da estimativa já foi utilizado ao final do ano calendário.
Constata-se, portanto, que o contribuinte deduziu, a título de pagamentos por
estimativa (R$ 20.363.533,59), valor superior aos declarados em DCTF
(R$10.326.234,32), ou seja, R$10.037.299,27 a maior.
Essa diferença é superior ao pagamento de estimativa feito a maior no mês de
março de 2005, que equivale ao crédito oferecido na presente compensação
(R$506.749,44).
Sendo assim, é de se concluir que, mesmo que todo o pagamento de estimativa
efetuado para o mês de março, inclusive o excesso, fosse empregado na dedução do
IRPJ ao final do período, ainda assim, não se chegaria ao saldo negativo de R$
17.273.914,99 apurado em sua DIPJ/2006.

Argumenta a contribuinte em seu Recurso Voluntario a ocorrência de erro
material nos termos abaixo:

7. O Despacho Decisório recorrido considerou inexistentes os créditos fiscais
compensados pela Requerente sob o argumento de que "o valor das estimativas
deduzidas no ajuste anual é superior à soma das estimativas apuradas mensalmente, o
que leva à conclusão de que o excesso já foi utilizado ao final do ano-calendário" (fls.
130).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900383/2009-62

8. Com efeito, cumpre relembrar que no ano-calendário de 2005, a ora
Recorrente optou pela sistemática de tributação do lucro com base no lucro real anual,
de modo que tanto o cálculo do Imposto de Renda Mensal por estimativa quanto para
o cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por estimativa, a ora
Recorrente se utilizou dos balanços de redução, consoante informado em sua DIPJ
2006 (DOC. 04 da Manifestação de Inconformidade — Fls. 60/74 do Processo
Eletrônico).
9. Nesta conformidade, seguindo a sistemática de apuração do IR e CSLL, a ora
Recorrente foi recolhendo mensalmente ao longo do ano-calendário 2005 inúmeros
valores correspondentes ao IR devido mensalmente por estimativa e com base nos
balanços de redução.
10. Desta forma, houve períodos em que a ora Recorrente constatou possuir
créditos passíveis de compensação, de modo que, em 22.02.2006, apresentou a
PER/DCOMP ora defendida visando à compensação de débito de CSLL relativo ao
período de apuração de Janeiro de 2006, no valor de R$ 579.974,73 (quinhentos e
setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), com
créditos de IRPJ apurado em relação ao período de apuração de 2005 no valor original
de R$ 506.749,44 (quinhentos e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta
e quatro centavos).
11. Ocorre que, o referido valor principal de R$ 579.974,73 (quinhentos e
setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), foi
devidamente compensado com uma PER/DCOMP através da qual fora selecionado
como tipo de crédito o "pagamento indevido ou a maior". Entretanto, ao reanalisar o
pedido de compensação, a ora Recorrente, apurou a ocorrência de erro quando do
preenchimento da PER/DCOMP.
12. Isto porque, de acordo com a DIPJ a base de cálculo do imposto foi
"Balancete de Suspensão ou Redução (tributada pelo Lucro Real)", e por isto as
estimativas mensais tributadas pelo Lucro Real (antecipações) não seriam pagamentos
indevidos a maior, ao passo que o crédito compensado se trata de IRPJ (2362) de
março/2005, e por esta razão, deveria ter sido utilizado para compor o saldo negativo
de IRPJ de 2005, sendo, por fim, o crédito compensado relativo a débitos de CSLL
(2484) de janeiro de 2006.
13. Desta forma, verifica-se que o crédito em questão existe, havendo, tão
somente, a existência de erro meramente material quando do preenchimento da DCTF,
de modo que a manutenção desse crédito em favor da ora Recorrente em nada alterará
o IRPJ a pagar ao final do período de apuração do ano-calendário de 2005, que aliás
resultou em saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 16.114.941,80.
14. Ao contrário, acaso se mantenha tal vedação à compensação ocorrerá sim
um acréscimo do saldo negativo de CSLL da ora Recorrente. Isso por uma razão
muito simples: o verdadeiro IR a pagar para março de 2005 era de R$ 1.657.937,41,
consoante indicado na DIPJ 2006, e não R$ 2.164.686,85 como de fato foram
recolhidos através de DARF para os cofres da União.

Como já observado na origem, no presente caso, a requerente limitou-se a arguir
que cometeu equívoco ao preencher a DCTF e que a fiscalização deveria considerar o valor
efetivamente recolhido e não o equivocadamente declarado. Como prova, anexou cópia do
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900383/2009-62

PER/DCOMP e da DIPJ. Nestas situações, para que o erro apontado seja sanado em sede de
julgamento, deve a interessada apresentar, conjuntamente com suas alegações e cópia de
declarações, elementos de prova que demonstrem o equívoco cometido. No caso em exame,
nenhum outro documento foi trazido aos autos.
Desta maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão
na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que as
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado, esta circunstância
deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa
Contudo, embora hajam alegações quanto a demonstração da liquidez e certeza
do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das DCOMPs, em sede de
restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou
seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação, mediante a
apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não
homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar
seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da
respectiva DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto
do tributo referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a
escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato .
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a decadência e no mérito NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.430 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900383/2009-62

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital